Tribunal: TJDFT
Processo: 0001609-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001635-70.2016.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA HARLLEY RECORRIDO: IZABEL MARIA DOS SANTOS DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 820.823, Tema 922, no qual foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação do débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa”. Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal